Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701620-08.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO LOPES ARANTES, VANDER SILVA FURMANIAK APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHACARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF APELANTE: ADRIANO LOPES ARANTES, VANDER SILVA FURMANIAK D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ADRIANO LOPES ARANTES e VANDER SILVA FURMANIAK contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais proposta pela ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHACARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF em desfavor de ADRIANO LOPES ARANTES, julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID 47312908): “Julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 8.902,19 (oito mil, novecentos e dois reais e dezenove centavos), referentes aos meses compreendidos entre 10/2019 – 15/10/2019 e 01/2022 – 15/01/2022, conforme planilha de ID114354110, com incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a partir da data da última atualização constante dos autos (01/02/2022 - ID114354110), além das parcelas vencidas no curso do feito, enquanto persistir a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (§2o do artigo 85 do CPC). Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se a transferência dos valores determinada na sentença de ID137065276 nos autos de no 0703493-82.2018.8.07.0020.” Requer o apelante, ADRIANO LOPES ARANTES, os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Ao apelante, ADRIANO LOPES ARANTES, para no prazo de 5 dias juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator